Tribunal: TJPA
Processo: 0812079-03.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812079-03.2017.8.14.0006
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, PEDRO EDILSON ARAUJO DAIBES

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE 03 (TRÊS) INJEÇÕES DO MEDICAMENTO ANTI-VEGF. GLAUCOMA E RETINOPATIA DIABÉTICA. SUBSTÂNCIA NA LISTA DO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PERDA DE DIREITO DEMONSTRADO NOS AUTOS. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA.

1. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Tema 793 do STF. Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Leading case RE 855178.

2. Demonstrado nos autos que o autor é portador glaucoma e retinopatia diabética e necessita de 03 (TRÊS) injeções do medicamento ANTI-VEGF. Fornecimento do aludido medicamento. Laudo médico, é evidente ao recomendar o tratamento com uso do medicamento. Ademais, os ofícios colacionados aos autos demonstram a tentativa de solucionar a questão pela via administrativa, todavia, sem êxito por parte do Órgão Ministerial. 3. Ressalto que a ausência de dotação orçamentária não pode servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever dos entes públicos fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamentos constitucional.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em reexame necessário.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO E REEXAME N. 0812079-03.2017.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

ADVOGADO: LUIZ ROBERTO J. MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ EM FAVOR DE PEDRO EDILSON ARAUJO DAIBES

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Ananindeua, nos autos de ação civil pública movida contra si por Ministério Público do Estado do Pará em substituição processual de Pedro Edilson Araújo Daibes, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da vara da fazenda pública da comarca de Ananindeua que julgo totalmente procedente o pedido inicial para determinar que o requerido/apelante forneça a medicação ANTI-VEGF (três injeções) de forma gratuita e contínua, necessários ao tratamento do interessado Pedro Edilson Araújo Daibes.

Aduz a solidariedade existente entre a união, estados-membros e municípios no atendimento à saúde.

Alega que em se tratando de medicamentos a competência é da União, logo a ação precisa ser remetida à justiça federal.

Alude que a União, o Estado e o Município são solidários no fornecimento de medicamentos e no atendimento de modo geral, no entanto, sustenta que apesar da gestão plena adotada pelo município, este não é o responsável por todo o atendimento médico hospitalar e fornecimento de medicamentos.

Sustenta a necessidade de comprovação por parte do autor do real estado de necessidade e da essencialidade do fornecimento, visto que, como demonstrado nos autos, ele já recebe o tal medicamente acima citado.

Alude que a sentença de procedência pode gerar o denominado “efeito multiplicador”, observado na Comarca de Ananindeua pelo grande número de demandas com o mesmo objeto, ou mesmo para o fornecimento de medicamentos e insumos fora daqueles encontrados na farmacologia do Município.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a exclusão do município de Ananindeua do polo passivo da ação; e caso sejam ultrapassadas as preliminares, no mérito, requer a reforma da decisão para julgá-la totalmente improcedente em razão de que não ficou caracterizado nos autos a necessidade extrema e nem o risco de vida do paciente.

Não há contrarrazões (ID Num 829590, pág. 01).

Opina o Órgão Ministerial (ID NUM 947771 - pág 01/07) pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Realizo o reexame necessário e passo a analisar as questões prévias.

Da alegada incompetência da justiça estadual e necessário encaminhamento a Justiça Federal

Aduz a parte apelante que a competência para julgamento da matéria referente ao fornecimento do medicamento pleiteado é da justiça federal.

Não lhe assiste razão.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080/90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios
, nos termos do artigo 196 da CF,
de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda que objetive garantir o acesso à saúde, independentemente das previsões do seu Protocolo Clínico, não havendo empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamento seja dirigida contra o
Município de Ananindeua.

A Constituição Federal em seu art. 196 disciplina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nos termos do artigo supramencionado, o direito à saúde é garantido a todos,
sendo um dever estatal
no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se inclui
o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos.

A Constituição Federal estabeleceu a responsabilidade não só aos Estados, mas atribuiu a responsabilidade compartilhada entre todos os entes da federação, ou seja, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pela prestação da saúde.

Nessa senda, tratando-se a questão de direito à saúde, onde todos os entes da federação são responsáveis solidariamente, não há como prevalecer a tese do apelante.

Com efeito, a responsabilidade em promover a saúde é solidária entre todos os entes da federação, nos termos do art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Conforme assentado no leading case RE 855178 RG/SE que originou o tema 793 do STF, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Como bem ressalta o Ministro Luiz Fux “As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único.”

Ademais, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o
município
do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento ao paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento, conforme jurisprudência ratificada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ante o exposto, rejeito a prefacial
.

Do mérito

No mérito, alega o apelante que não foi observada a reserva do possível.

De pronto, cumpre ressaltar que os limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, não pode servir de justificativa para que o Poder Público se furte à observância de seus encargos constitucionais.

Sobre a reserva do possível, importante o posicionamento do Ministro Celso de Mello no RE 410.715-AgR/SP, qual transcrevo:

Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).

Quanto ao fornecimento da medicação, a parte comprovou a necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, tendo sido o medicamente prescrito por profissional médico, não havendo amparo legal à interrupção do tratamento, por liberalidade, arbítrio ou desídia municipal.

No caso em tela, resta indubitável o dever do Estado em assegurar o fornecimento ao assistido do medicamento necessário à manutenção de sua existência digna, já que restou perfeitamente demonstrado pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade do mesmo.

Conforme atestado médico contido nos autos (ID Num. 829568, Pág. 02), o paciente apresenta quadro de retinopatia diabética proliferativa com deslocamento da retina em olho esquerdo, sendo solicitado a aplicação de 03 (três) injeções de anti-VEGF , que possui autorização para comercialização e uso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Assim, tendo o recorrido comprovado de forma satisfatória os fatos constitutivos de seu direito, é imperativa a manutenção da sentença, por imperativo de justiça, não assistindo razão ao recorrente.

Ao contrario senso, o recorrente não comprovou a legalidade do ato de recusa no fornecimento da medicação ou na sua descontinuidade, limitando-se a afirmar um ‘poder’ discricionário de fornecer medicamentos quando na verdade se trata mais de poder-dever de prestar essa assistência integral à saúde.

Pelo que se extrai dos autos, percebe-se que a sentença guerreada se encontra inteiramente esteada no entendimento de que, à luz do que preceitua o art. 196 da CF/88 e do princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto comprovada a necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso.

No mais, em manifestação definitiva (repercussão geral) do Supremo Tribunal Federal no RE 566.471/RN da relatoria do Ministro Marco Aurélio de Mello, em que se decidiu sobre o fornecimento pelos Estados e Municípios de medicamento de alto custo não fornecidos pelo sistema de saúde pública, entenderam os Ministros que: 1. Há solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas que dizem respeito ao atendimento à saúde. 2. A imprescindibilidade estará configurada quando provado, em processo e por meio de laudo, exame ou indicação médica lícita, que o estado de saúde do paciente reclama o uso do medicamento de alto custo, ausente dos programas de dispensação do governo, para o procedimento terapêutico apontado como necessário ao aumento de sobrevida ou à melhoria da qualidade de vida, condições da existência digna do enfermo, cabendo ao Estado a prova em contrário tanto da inadequação como da desnecessidade do medicamento.

Eis a ementa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NO SUS POR DECISÃO JUDICIAL, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.

1.
No caso de demanda judicial por medicamento incorporado pelo SUS (i.e., incluído na política pública de saúde, devendo ser objeto de dispensação gratuita), não há dúvida acerca da obrigação do Estado de fornecê-lo ao requerente
. Em tais circunstâncias, a atuação do Judiciário volta-se apenas a efetivar as políticas públicas já formuladas no âmbito do sistema de saúde. Nessa hipótese, deve-se exigir apenas que o requerente comprove (i) a necessidade do fármaco e (ii) a prévia tentativa de sua obtenção na via administrativa. 2. Já no caso de demanda judicial por medicamento não incorporado pelo SUS, inclusive quando de alto custo, o Estado não pode ser, como regra geral, obrigado a fornecê-lo. Não há sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas. É preciso, tanto quanto possível, reduzir e racionalizar a judicialização da saúde, bem como prestigiar as decisões dos órgãos técnicos, conferindo caráter excepcional à dispensação de medicamentos não incluídos na política pública. 3. Para tanto, proponho 5 (cinco) requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de determinada prestação de saúde. São eles: (i) a incapacidade financeira de arcar com o custo correspondente; (ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes; (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS; (iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências; e 3. (v) a propositura da demanda necessariamente em face da União, já que a responsabilidade pela decisão final sobre a incorporação ou não de medicamentos no âmbito do SUS é, em regra, desse ente federativo. 4. Ademais, proponho a observância de 1 (um) parâmetro procedimental: a necessária realização de diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (e.g., câmaras e núcleos de apoio técnico em saúde no âmbito dos tribunais, profissionais do SUS e CONITEC). Tal diálogo deverá ser exigido, em um primeiro momento, para aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento. E, em um segundo momento, no caso de deferimento judicial do fármaco, para determinar que os órgãos competentes (CONITEC e Ministério da Saúde) avaliem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS, mediante manifestação fundamentada a esse respeito. 5. Desprovimento do recurso extraordinário em razão da incorporação, no curso do processo, do medicamento em questão pelo Sistema Único de Saúde. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “O Estado não pode ser obrigado por decisão judicial a fornecer medicamento não incorporado pelo SUS, independentemente de custo, salvo hipóteses excepcionais, em que preenchidos cinco requisitos: (i) a incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo correspondente; (ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes; (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS; (iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências; e (v) a propositura da demanda necessariamente em face da União, que é a entidade estatal competente para a incorporação de novos medicamentos ao sistema. Ademais, deve-se observar um parâmetro procedimental: a realização de diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde tanto para aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, quanto, no caso de deferimento judicial do fármaco, para determinar que os órgãos competentes avaliem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. (RE 566471 RG, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 15/11/2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 PP-00016 EMENT VOL-02302-08 PP-01685 )

Assim, tratando-se de medicamento incorporado pelo SUS, incluído na política pública de saúde, que deve ser objeto de dispensação gratuita, não há dúvida acerca da obrigação do Estado de fornecê-lo ao requerente.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo a sentença em reexame.

Belém, ___ de ______________de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020